Tribunal: TJSP
Processo: 1070703-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Ligações telefônicas excessivas para cobrança – Conduta da ré não caracterizada como abusiva – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070703-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA
DELLA
ROSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SYSTEM
MARKETING CONSULTING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070703-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.660 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1070703-66.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Maria Aparecida Della Rosa.
Apelada: System Marketing Consulting Ltda.
Juíza: Maria Carolina de Mattos Bertoldo.
Voto 25.660
APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Ligações
telefônicas excessivas para cobrança Conduta da
ré não caracterizada como abusiva
Dano moral
não configurado
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 227/231, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de obrigação de não fazer e indenização por danos morais,
movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de R$ 1.000,00,
observada justiça gratuita.
Diz-se que é incontroverso que a apelada realizou chamadas
telefônicas para cobranças de débitos junto ao Banco Bradesco. Sustenta
que restou incontroversa a titularidade das linhas telefônicas mencionadas.
Afirma ser pessoa idosa, que vem tendo seu sossego e sua paz de espírito
perturbadas pelas constantes ligações da apelada. Entende que a existência
de dívidas não justifica as reiteradas ligações. Defende que sofreu danos
morais. Aduz que a prática desenvolvida pela apelada a obrigou desperdiçar
seu valioso tempo e a desviar suas custosas competências para solucionar a
questão. Colaciona jurisprudência (fls. 236/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070703-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.660 - (rcs)
3
Veio resposta com argumento sobre litigância de má-fé (fls.
248/260).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação em que se visa à
imposição de obrigação de não fazer e à indenização por danos morais
alegando a autora, em suma, que vem sendo importunada, diariamente, por
ligações da ré e, quando atende ao telefone, a ligação sempre cai (fls. 01/15).
Não se ignora o infeliz fato de que nos dias atuais é relativamente
comum o recebimento de ligações como tentativa de contato para cobrança de
débito.
No caso, conforme informado em contestação, a ré presta
serviços de cobrança para o Banco Bradesco e, nessa condição, efetuou
ligações à autora (vide fl. 86), tratando-se, portanto, de exercício regular de
um direito reconhecido (CC, art. 188, I).
Necessário averiguar se tal abordagem foge ao limite do
aceitável/razoável e passa a interferir no cotidiano da pessoa que recebe a
ligação, a qual passa a ser constantemente importunada e interrompida em
suas atividades, tendo o seu direito ao sossego violado do que não é o caso.
Analisando os documentos trazidos pela autora (fls. 52/73 e
129/207), verifica-se o recebimento de várias ligações por dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070703-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.660 - (rcs)
4
Todavia, tais ligações importam em transtorno que não
ultrapassam o mero aborrecimento e não configuram dano moral passível de
indenização, não fugindo sua abordagem do limite aceitável e razoável.
Forçoso convir que a situação verificada não se mostra apta a
configurar dano moral algum, indenizável pela ré. Afinal, a dor, o vexame, o
sofrimento ou humilhação que se apresentam anormais e venham a interferir,
de forma intensa, no comportamento psicológico da pessoa, é que autorizam
indenizar. Por outro lado, mero dissabor, aborrecimento ou sensibilidade
exacerbada está fora da órbita do dano moral são situações do cotidiano, no
trabalho, na rua, entre amigos e até mesmo no ambiente familiar e não são
duradouras ou intensas, a ponto de romper o equilíbrio psicológico.
A situação em análise, dessa forma, se mostrou como mero
dissabor ou contratempo comum, o que, repita-se, não caracteriza dano
passível de indenização.
A respeito, já decidido que:
“CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso
especial não se presta ao reexame da prova. O mero dissabor
não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de
quem ela se dirige. Recurso especial não conhecido” (STJ,
REsp 403919/MG, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha,
DJ 04.08.2003).
Diante de tal quadro, forçoso reconhecer que a irresignação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070703-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.660 - (rcs)
5
comporta acolhida; com o que, a sentença é mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 252, Regimento Interno). E, considerando o trabalho
acrescido em sede de contrarrazões (artigo 85, § 11, do CPC), os honorários
advocatícios são majorados para R$ 1.200,00, observada gratuidade (fl. 75).
Por fim, não se fala em litigância de má-fé por parte da autora
que se limitou a apresentar os argumentos que entendeu adequados na defesa
de seus interesses sem exageros lembrando-se que o acesso ao Judiciário
é direito constitucionalmente assegurado a todos.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso